Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-89.2019.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000239-89.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO ROCHA MILHOMEM - CPF: 036.321.081-45 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000239-89.2019.8.11.0017

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT

Embargante(s):

Lazaro Rocha Milhomem

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrida, ora Embargada, a qual conheceu do recurso e deu-lhe provimento, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há omissão no voto, ao argumento de que restou comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica que perdurou 17 horas, bem como, a demora no restabelecimento da energia que aduz ter sido superior ao que prevê a Resolução da ANEEL.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos com efeito modificativo e infringentes para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte:

“
Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica alega que a interrupção da energia, se deu por motivo de força maior, devido as mudanças climáticas que açoitaram a região na data do fato, os quais resultaram no apagão em razão do rompimento de um cabo de alta tesão localizado em área rural alagada e de difícil acesso.

Observo nos autos que a demora relatada pelo consumidor não é considerada excessiva, visto que a equipe enviada para o reparo no cabo necessitou de táxi aéreo, por se tratar de um local de difícil acesso, com materiais, ferramentas e três colaboradores vindos de Cuiabá-MT.”

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi contraditório e omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator